Tribunal: TJMT
Processo: 0010396-57.2013.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010396-57.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME MARTINS EDERLI - CPF: 021.850.961-84 (APELADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), CHARLES CANDIDO GROFF - CPF: 033.202.801-12 (APELANTE), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO REQUERIDO – NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – IMPRUDÊNCIA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tese de culpa concorrente arguída pelo Apelante, em virtude de que o Apelado desenvolvia alta velocidade, não foi comprovada, ônus que lhe cabia, prevalecendo a conclusão do julgador singular de que a causa preponderante do acidente foi a conduta imprudente do Requerido, que não parou no cruzamento e adentrou na via preferencial sem observar da sinalização "pare".

A apresentação de orçamentos com descrição dos reparos necessários compatível com as avarias que constam no Boletim de Acidente é suficiente para comprovação do dano material a ser reparado, se prova em sentido inverso não foi produzida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010396-57.2013.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHARLES CÂNDIDO GROFF
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
ajuizada por
GUILHERME MARTINS EDERLI
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 13.792,00 (treze mil, setecentos e noventa e dois reais)

a título de reparação do veículo.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que
a causa do acidente se deu, principalmente, pelo excesso de velocidade do Apelado na condução do seu veículo, prejudicando a avaliação do outro condutor ao cruzar a via.

Sustenta que os documentos colacionados aos autos demonstram que o Recorrido não estava em velocidade compatível com a via que transitava, de modo que “
o Recorrente foi surpreendido pela velocidade excessiva do veículo do Autor/Apelado, sendo abalroado lateralmente, fazendo-o girar quase que 360° (trezentos e sessenta graus), em razão da velocidade demasiada
”.

Ressalta que o que se busca com este recurso é o reconhecimento da culpa concorrente entre as partes, “
posto que: primeiro, é inegável o excesso de velocidade em que o veiculo do Apelado transitava naquela via; e, segundo, certamente o excesso de velocidade contribui para o ocorrido, já que o Apelante alegou em seu depoimento, que viu o outro carro, mas que estava distante, quando foi surpreendido com a rápida aproximação, não lhe dando oportunidade de evitar a batida
”.

Aduz que o Apelado não apresentou quaisquer documentos válidos para comprovar os danos materiais que alega tersofrido.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor do Apelante.

Na inicial, o Apelado asseverou que, em 29 de junho de 2013, trafegava pela Rua das Nogueiras com o automóvel Chevrolet Agile LTZ, placas NUA-7914, de propriedade de sua genitora, Sra. Rosemary de Carvalho Martins, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo Apelante, que não respeitou a preferência de passagem e ocasionou a colisão.

Ao contestar o feito, o Apelante
alegou,
preliminarmente, ilegitimidade ativa do Apelado, ao fundamento de que não é o proprietário do veículo envolvido no acidente e não arcou com os prejuízos decorrentes do sinistro, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito.

No mérito, deu sua versão sobre a dinâmica do acidente afirmando que o Apelado conduzia o veiculo em excesso de velocidade, de forma imprudente e com falta de atenção, e foi o único culpado pelo sinistro. Defendeu, de forma alternativa, a culpa concorrente, tornando a afirmar sobre a velocidade excessiva imprimida pelo Apelado na via preferencial.

O Apelante também impugnou o
quantum
requerido a título de danos materiais, e afirmou que os documentos carreados aos autos não passam de meros orçamentos, que não comprovam o gasto com reparos do veiculo.

Encerrada a instrução processual,
o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 13.792,00 (treze mil, setecentos e noventa e dois reais)

a título de indenização por danos materiais emergentes (danos ao veículo).

Inconformado, o Apelante alega que oacidente não ocorreu por sua culpa; ao contrário, afirma que
a causa se deu, principalmente, pelo excesso de velocidade que o Apelado imprimia ao seu veículo, fato que prejudicou a avaliação do Apelante ao cruzar a via preferencial.

De início, é importante consignar que são fatos incontroversos a colisão dos veículos em cruzamento e que o Apelante estava em via perpendicular, tendo cruzado a via preferencial.

Segundo o Boletim do Acidente (ID 101834999), consta como histórico do sinistro o seguinte:

O condutor de V1 declarou transitar pela Rua das Nogueiras, e que no cruzamento com a Rua das Primaveras, V2 atravessou a sua frente. Também o condutor de V2 declarou transitar pela Rua das Primaveras que, ao chegar na Rua das Nogueiras, freou o seu veículo, mas que V1 vinha rápido, que não deu tempo de segurar e ocorreu a colisão. Verificamos no local que V1 fez frenagem de 12m até o ponto de impacto, depois do impacto V1 parou a 17m. V2 fez frenagem de 4,40m.

A partir da narrativa supra, dúvidas não há de que a conduta do Apelante foi a responsável pela colisão; o Boletim de Acidente descreveu os fatos segundo o ponto de vista de cada um dos envolvidos e, naquele momento, o Recorrente declarou não ter observado a existência da placa "Pare", o que confirma a conclusão do julgador singular de que a causa preponderante do acidente foi a imprudêbcia do Apelante, que cruzou a via preferencial sem obedecer à sinalização e sem a devida direção defensiva.

Lado outro, a tese de que o Apelado desenvolvia alta velocidade não encontra ressonância no conjunto das provas.

Como é sabido, não basta a alegação de que o outro condutor estava dirigindo de forma imprudente e acima da velocidade máxima permitida naquela via. De rigor a prova concreta dessa afirmativa, ônus que não foi observado pelo Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo prevalecer a regra do art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Aliás, mesmo que houvesse prova do excesso de velocidade pelo Recorrido, não levaria necessariamente à ocorrência do acidente se o Apelante tivesse observado a sinalização e parado no cruzamento com a via preferencial, conforme determina o art. 44, do CTB,
in verbis
:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência.

Ainda vale destacar que os depoimentos colhidos na audiência não são harmônicos e por isso insuficientes para provar que o veículo conduzido pelo Apelado trafegava em velocidade acima da permitida e que isso, por si só, foi o fator determinante para a eclosão do evento danoso.

Dessa forma, ausente prova de que o Apelado tenha contribuído para o acidente, deve ser afastada a tese de culpa concorrente, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. SINALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABALROAMENTO LATERAL DO VEÍCULO PELA MOTOCICLETA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. Cabe ao condutor que realiza o deslocamento em via pública agir com todas as cautelas necessárias para efetuar manobra de conversão. Além de proceder na sinalização luminosa para indicar a conversão à esquerda ou direita, deve certificar-se de que poderá completar a manobra sem bloquear a passagem dos demais veículos que trafegam no mesmo sentido. No caso, não há prova de que o autor tenha sinalizado à esquerda para fazer a conversão, bem como inexistente prova de que o réu estaria trafegando com excesso de velocidade, ônus que cabia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente prova de que tenha o réu contribuído para o acidente de trânsito, ausente a sua responsabilidade pelos danos materiais pretendidos. Improcedência da ação mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível 70083854810. Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/06/2020, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO REQUERIDO – NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – IMPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tese de culpa concorrente trazida pelo apelante, em virtude de que o recorrido desenvolvia alta velocidade, não foi comprovada, ônus que lhe cabia, restando confirmada a conclusão da sentença de que a causa preponderante do acidente foi a conduta imprudente do requerido que adentrou em via preferencial sem observância da sinalização. (TJMS. Apelação Cível 0807214-08.2014.8.12.0002. Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento 01/10/2018, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação 02/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABALROAMENTO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. VIA PREFERENCIAL NÃO OBSERVADA. CONDUTA IMPRUDENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE DO DEMANDANTE NÃO COMPROVADA. LESÕES GRAVÍSSIMAS. POLITRAUMATISMO. RISCO DE VIDA. ART. 373 DO CPC. O conjunto probatório apontou para a culpa exclusiva do réu, que adentrou em rodovia sem observar atentamente o deslocamento do autor em condição preferencial e de forma regular na sua mão de direção. A condição financeira do requerido não é o único critério a ser observado quando da fixação dos danos. Embora a gravidade das lesões, a indenização por dano moral deve ser reduzida de R$ 100.000,00 para R$50.000,00, adequando-se aos postulados de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência da Câmara. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível 70073914699. Rel. Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 07/11/2017, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação 09/11/2017).

Em relação ao dano material, o
bserva-se dos ID.’s 101834999 e 101836480 os orçamentos correspondentes aos reparos necessários ao veículo do Apelado.

Constata-se que a descrição dos reparos necessários é compatível com as avarias do veículo, tornando suficientes tais orçamentos, os quais foram corroborados pelo depoimento prestado pelo próprio Apelante durante a audiência de instrução.

De igual modo, a impugnação genérica não tem força para desmerecer a idoneidade dos orçamentos, face à ausência de contraprova do alegado.

Logo, não tenho dúvidas que o Apelado faz
jus
ao recebimento da quantia de R$
13.792,00 (treze mil, setecentos e noventa e dois reais)

a título de danos materiais emergentes, correspondente à reparação do seu veículo.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação,
devidos ao patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021